Tribunal: TJSP
Processo: 1017874-35.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
VOTO No 18543

AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DO RÉU DE INACUMULATIVIDADE DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA – IMPERTINÊNCIA – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000019918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017874-35.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA MOTA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"acórdão mantido", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E CYRO
BONILHA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1017874-35.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA MOTA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18543
AÇÃO ACIDENTÁRIA
REEXAME EM RECURSO
REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT',
INC. II, DO CPC
DESCABIMENTO
ALEGAÇÃO
DO RÉU DE INACUMULATIVIDADE DE AUXÍLIO-
ACIDENTE
COM
APOSENTADORIA

IMPERTINÊNCIA
HIPÓTESE DOS AUTOS QUE
NÃO SE ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO
REGIME
DE
JULGAMENTO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
Acórdão mantido.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público a esta Turma Julgadora para realização de eventual juízo
de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em
razão do julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n.
1.296.673/MG, Tema n. 555, DJe de 03.09.2012, que concluiu pela possibilidade de
cumulação
de
auxílio-suplementar
(auxílio-acidente)
com
proventos
de
aposentadoria quando a eclosão da lesão incapacitante e a concessão de
aposentadoria forem anteriores à alteração legislativa que a vedou.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O V. Acórdão deve ser mantido.
Não se verifica, na hipótese dos autos, qualquer
entendimento em conflito com matéria de repercussão geral julgada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, notadamente o Recurso Especial representativo de controvérsia
n. 1.296.673/MG.
Com efeito, conforme já observado pelo V. Acórdão
de fls. 141/145, o auxílio-acidente foi concedido ao segurado a partir de 29.12.1976
(fls.102/105), antes, portanto, do advento da Lei no 9.528/97.
Assim sendo, os efeitos da nova regra não podem
retroagir para alcançar situação anteriormente consolidada e por ela não abrangida.
Vale dizer que, na hipótese presente, o auxílio-acidente
concedido à parte autora, regido pela Lei n. 8.213/91, em sua redação original, ante
o princípio do tempus regit actum, possui caráter vitalício, não inibido pelas
alterações supervenientes no regramento da matéria.
Por conseguinte, não se vislumbra inobservância do
que restou decidido no julgamento do Recurso Especial n. 1.296.673/MG, sendo de
rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido inicial, consoante o
entendimento anterior desta C. Câmara.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantém-se o V.
Acórdão prolatado, devolvendo-se os autos à Presidência da Seção de Direito
Público para fins do disposto no artigo 1.030, caput, inciso V, do atual Código de
Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator